Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO SIMPLIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. ACORDO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ALTERAÇÃO NO CRITÉRIO COM BASE NA EXPERIÊNCIA. REABERTURA DE INSCRIÇÕES. REGULARIDADE. ALTERAÇÃO NO NÚMERO DE VAGAS. CONFORMIDADE. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. DIVULGAÇÃO. REGULARIDADE. ALTERAÇÃO DE MEIO DE DIVULGAÇÃO. PANDEMIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE MEIOS IMPUGNATIVOS EM FACE DO RESULTADO. CONSTATAÇÃO. IRREGULARIDE INEFICAZ PARA ANULAR TODO O CERTAME. DIREITO DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
1. O juiz é o destinatário da prova, de modo que deve indeferir as provas inúteis ao deslinde da demanda. A prova testemunhal não possui utilidade para a solução da controvérsia se a causa de pedir relaciona-se a eventuais irregularidades na realização de processo simplificado, devendo o conjunto probatório ser formado por prova documental, por isso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A retificação de edital do certame decorrente de acordo firmado pelo sindicato de empregados, a empresa pública e o Ministério Público do Trabalho, em busca de eliminação exigências e critérios discriminatórios, encontra-se regular, mormente na hipótese de reabertura das inscrições e mantida a experiência no cargo como critério de desempate.
3. A redução do número de vagas constante do edital retificado não ofende o princípio da legalidade, vinculação ao edital, ou qualquer outro princípio de direito administrativo, especialmente quando há descontinuidade de determinadas áreas da empresa pública a justificar o recálculo das vagas ofertadas.
4. A utilização de e-mail para comunicação e divulgação de informações referente ao certame, meio diverso do previsto no edital, não se mostra irregular, mormente quando os candidatos foram regularmente informados, o que mostra a eficácia do meio utilizado.
5. Ainda que se reconheça a irregularidade de ausência de impugnação ao resultado do certame, tal omissão não possui o condão de anular todo o concurso, visto que evidente o direito do candidato desclassificado à impugnação na esfera administrativa e judicial.
6. Negou-se provimento ao recurso.